Tribunal: TCU
Processo: 006.163/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1602/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, V, " a "; 243; 250, I, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM em considerar cumpridas as determinações contidas a alínea " d " do Acórdão 2571/2020-TCU-Plenário , em fazer a determinação abaixo e em enviar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.163/2021-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto - SecexEduc. 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. apensar, definitivamente, este processo ao TC Processo 026.304/2020-1 , com fundamento no artigo 36 da Resolução TCU 259/2014.